Tribunal: TJDFT
Processo: 0770310-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Administrativo. Pensão militar. Adicional de 1,5%. Renúncia após 31.8.2002. Restituição. Renúncia expressa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que acolheu o pedido do autor e determinou a suspensão dos descontos da pensão militar e o pagamento do valor indevidamente descontado nos últimos cinco anos. Sustenta o ente público que o recorrido perdeu o prazo para renunciar ao desconto da pensão militar, sendo legítimos os descontos realizados após a Lei 10.486/2002.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se é legítima a renúncia ao desconto a título de pensão militar feita após o termo estabelecido pela Lei 10.486/2002.
III. Razões de decidir
3. A manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar, que pode deixar de ser exercida com a renúncia em caráter irrevogável, ainda que expressa após 31.8.2002 (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, § 3o, incisos I e II).
4. Consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar”. (2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013).
5. Importante mencionar as características do benefício que se busca a renúncia, cujo pagamento demanda o preenchimento cumulativo de requisitos futuros e incertos, entre eles a continuidade e a estabilidade do pagamento do benefício em percentual mensal de 1,5%, a existência presente ou futura de filha do militar, o seu respectivo estado civil de solteira à época de seu falecimento e, ainda, que o policial militar venha a falecer em data anterior à de sua filha.
6. Ao optar pela manutenção tácita do benefício e sua respectiva contribuição mensal até a data da propositura desta demanda, é certo que permaneceu o autor coberto pelo benefício, seja por sua opção ou mesmo por inação, ainda que tenha concluído posteriormente por sua inutilidade, o que todavia não justifica a tese de renúncia extemporânea ao pagamento do benefício.
7. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente eventuais valores pagos a esse título após a citação, conforme consignado em sentença.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
8. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.486/2002; Lei n. 3.765/1960.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013.